Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DESPACHO Retifique-se o polo ativo para que conste GILSON GOBATTO. Anote-se. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar arguida em contrarrazões (ID 65129580). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46